Tribunal: TJDFT
Processo: 0742264-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO IDENTIFICADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.

II. Questão Em Discussão

2. Cinge-se a questão em verificar a possibilidade do reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro constante em contrato de locação.

III. Razões de decidir

3. A eleição do foro contratual não pode ser aleatória, devendo guardar pertinência com o domicílio ou com a residência de uma das partes ou ainda com o local da obrigação, sob pena de ser reputada abusiva de ofício pelo juiz, nos termos do artigo 63, § 3°, do Código de Processo Civil.
4. Não há como se identificar, de plano, a abusividade da cláusula de eleição de foro, quando esse coincide tanto com o domicílio da parte autora como com o lugar da celebração do contrato.

IV. Dispositivo

5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília).

____________
Dispositivos relevantes citados: artigo 63, caput, e §§ 1°, 3° e 5°, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a